Tribunal: TJSP
Processo: 1004362-72.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. MUNICÍPIO DE PIRACICABA. BURACO NA VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Das provas apresentadas, não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e a hipótese jurídica da norma, ônus do qual não se desincumbiram os autores, porquanto deveriam ter trazido aos autos elementos probatórios que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. MUNICÍPIO DE PIRACICABA. BURACO NA VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Das provas apresentadas, não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e a hipótese jurídica da norma, ônus do qual não se desincumbiram os autores, porquanto deveriam ter trazido aos autos elementos probatórios que relacionassem o acidente sofrido e a culpa da Administração, seja pela existência do buraco na via, seja pela negligência ao não sinalizá-lo, o que não se verificou. Sentença mantida. Verba honorária majorada, observada a gratuidade.
Recurso não provido.